Tribunal: TJSP
Processo: 1011148-43.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Anotação do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Dívida prescrita – Débito declarado inexigível – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de publicidade dos dados constantes nesta plataforma – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Honorários advocatícios – Necessidade de observância ao art. 85, § 2o do CPC – Reforma parcial

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Anotação do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Dívida prescrita – Débito declarado inexigível – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de publicidade dos dados constantes nesta plataforma – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Honorários advocatícios – Necessidade de observância ao art. 85, § 2o do CPC – Reforma parcial da sentença quanto a este tema – Recurso parcialmente provido.*